Tribunal: STF
Processo: MS 27608
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-15
Data de publicação: 2009-10-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO 
   CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA OS 
   IMPETRANTES PARTICIPAREM DA PROVA ORAL. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE 
   ATIVIDADE JURÍDICA. ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
   
1. O exercício do cargo de analista do Banco Central do Brasil 
   requer do candidato a conclusão de curso superior. Qualquer curso 
   superior não preenche o requisito de cargo privativo de bacharel 
   em direito e, por isso, não pode ser utilizado como marco 
   temporal para a exigência do art. 129, § 3º, da Constituição da 
   República. 
2. O edital do concurso que estabelece a comprovação 
   de três anos de atividade jurídica no ato da inscrição definitiva 
   e não no momento da posse desarmoniza-se da jurisprudência deste 
   Supremo Tribunal Federal. 
3. A exigência do triênio de 
   atividade jurídica contida no art. 129, § 3º, da Constituição da 
   República dá-se a partir da conclusão do curso de direito, nos 
   termos do que decidido no julgamento da Ação Direta de 
   Inconstitucionalidade n. 3.460, Relator Ministro Carlos Britto. 
   Precedentes. 
4. Segurança concedida.